Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0713067-69.2021.8.07.0006 APELANTES: JANDIR SANTHIER e HELIELTON FERREIRA APELADO: M. P. D. F. T. RELATOR: Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA (Juiz Convocado) DECISÃO JANDIR SANTHIER e HELIELTON DE SOUSA FERREIRA apelam da decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que, por entender ausentes as condições da ação, julgou extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito do juízo criminal, mandado de segurança no qual os apelantes pretendiam a restituição de veículo apreendido por ato do Delegado da Décima Terceira Delegacia de Polícia de Sobradinho/DF (ID 31002745). Em suas razões recursais (ID 31002748), os apelantes pedem a restituição do bem, livre de qualquer restrição, ao argumento de que JANDIR é o legítimo proprietário do automóvel. Contrarrazões do Ministério Público, conforme ID 31235451. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 31383005). Após inclusão em pauta (ID 33726548), os apelantes apresentaram nova petição (ID 33749925) comunicando que no dia 18/2/2022 HELIELTON e VIÂNES entabularam acordo extrajudicial, motivo pelo qual a autoridade policial liberou o veículo para HELIELTON na qualidade de depositário fiel. Nessa oportunidade, reiteraram o pedido de procedência da apelação. É o breve relatório. DECIDO. Como relatado, a presente apelação visava a restituição do automóvel, livre de qualquer restrição, a qualquer um dos dois impetrantes do mandado de segurança (JANDIR ou HELIELTON), a qual foi pleiteada em primeira instância via mandado de segurança, o qual foi extinto sem julgamento de mérito. Verifica-se, portanto, que, até então, nem mesmo os impetrantes conseguiam apontar o legítimo proprietário do carro, tanto é que impetraram o mandado de segurança em litisconsórcio ativo, como se a restituição pudesse ser feita a qualquer um deles. Tinha-se, ao menos, três pretensos proprietários do automóvel. HELIELTON, em nome de quem está o certificado de registro de veículo e que figura no polo ativo da ação mandamental que pretende a restituição (ID 31002736); JANDIR, o qual também figura no polo ativo da ação mandamental e que, conforme declaração de propriedade, firmada após o delito, teria comprado o carro de HELIELTON (ID 31002738); e, ainda, a vítima VIANÊS que depositou R$ 8.000,00 para terceira pessoa que acreditava ser o vendedor. A situação se mostra ainda mais confusa, pois, como se sabe, em regra, a propriedade de coisas móveis – como é o caso de veículo automotor – transmite-se pela tradição, ou seja, com a entrega da coisa móvel ao comprador. Desse modo, o CRV é um documento público para controle administrativo e fiscal e, conquanto seja um indício da propriedade do automotor, tal presunção é juris tantum (admite prova em contrário). Esse foi o cenário apresentado e submetido à apreciação do juízo de primeiro grau. Ocorre que, segundo consta da petição de ID 31002748, o veículo foi posteriormente restituído para HELIELTON, em sede administrativa, na qualidade de fiel depositário, após este ter firmado acordo verbal e extrajudicial com VIÂNES, outro pretenso proprietário. Destaco que o termo de depósito não foi juntado ao presente feito, servindo como prova idônea, no entanto, a cópia da ocorrência policial anexada, com respectivo aditamento, em que detalhadas todas as providências adotadas nesse sentido pela autoridade policial. Constata-se, portanto, que o bem apreendido - automóvel - foi, em momento superveniente à impetração, restituído a uma das partes que reivindica sua propriedade, esgotando-se, destarte, a jurisdição criminal sobre o tema, uma vez que o bem não mais interessa ao processo criminal. Permanecendo, entretanto, o estado de dúvida sobre a propriedade do bem, cumpre ao juiz criminal, ora impetrado, em sede de incidente próprio - pedido de restituição de coisa apreendida - remeter as partes para o juízo cível, este sim competente para decidir sobre a propriedade em litígio, conforme previsão expressa do art. 120, §4o, do CPP. Assim sendo, restituído o bem apreendido pela autoridade policial, mediante termo de depósito, uma vez que não mais interessa ao processo criminal, a dúvida sobre a propriedade há de ser dirimida pelo juízo cível competente. Ante o exposto, de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente de objeto. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Relator